Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-81.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1032495-81.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: GUSTAVO MARIANO SOLER
EMBARGADO: SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Tratam-se de embargos de declaração contra decisão monocrática de provimento em parte do recurso de apelação interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Dano Material, da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por GUSTAVO MARIANO SOLER, em que se afastou condenação da requerida em compensação por dano moral (id. 53056033).
O embargante sustenta que “A decisão monocrática deixou de conhecer o apelo do autor, considerando-o, portanto, inadmissível. No entanto, não indicou qual pressuposto recursal deixou de ser cumprido pelo autor, de modo que os embargos são opostos inicialmente com esta finalidade: Obter esclarecimentos sobre a razão do não conhecimento do apelo do autor”.
Defende que, “Por outro lado, o recurso do réu foi provido monocraticamente. Nos termos do art. 932, V, o provimento pela via monocrática somente é possível quando a decisão recorrida é contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Argumenta que “o acórdão aponta que não houve proveito econômico. Neste ponto, verifica-se uma contradição: Se não há proveito econômico (o que se admite por argumentação), é o caso de arbitrar honorários sobre o valor da causa, como pretendia o autor em suas razões de recurso, e foi negado”.
Requer o acolhimento dos embargos (id. 53735498).
Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 55065451).
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que, se os embargos são protocolados contra decisão unipessoal, serão julgados unipessoalmente, o que se faz neste momento.
Acerca da primeira ponderação do embargante, de suposta dúvida acerca do motivo do não conhecimento do recurso, creio que o resultado do julgamento da apelação da parte requerida fala por si só.
O embargante apelou e pediu a majoração do valor da compensação por dano moral e majoração dos honorários, para que incidissem sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico por ele obtido, que entende ser o valor do imóvel. A embargada apelou e pediu o afastamento do dano moral.
Na decisão embargada, proveu-se o recurso da embargada neste ponto, afastando a condenação em compensação por dano moral.
Portanto, não haveria motivos para se analisar pedido de majoração da compensação, quando a própria condenação foi julgado improcedente.
Inclusive, foi isso que se fundamentou na decisão embargada:
“[...] Sobre o recurso do autor, entendo também pela prejudicialidade do pleito de majoração do valor da compensação e dos honorários, por não ser hipótese de condenação em dano moral e os pedidos terem como objeto de tese o valor da condenação. [...]”
Acerca do pedido de majoração do valor dos honorários, também não seriam cabíveis. Isto porque, toda tese defendida pela parte embargante no seu recurso girou em torno do valor da condenação e de eventual proveito econômico por ele obtido, e, na decisão embargada, a condenação foi afastada, o que alterou sobremaneira a questão referente à sucumbência, que não ficaria tal como em primeiro grau.
Não caberia a esta julgadora acolher as teses da apelação, nem mesmo enfrenta-las, a se considerar que houve alteração significativa da sucumbência. Com o afastamento da condenação em dano moral, a sucumbência foi recíproca, enquanto que, quando interposta a apelação, era única da requerida. A base de cálculos dos honorários, que era o valor da condenação, passou para a outra hipótese, que é o proveito econômico obtido pela parte.
Logo, verifica-se claro, no meu entender, que as teses da apelação não estavam mais coerentes com a situação sucumbencial vivenciada atualmente, de condenação recíproca nas custas e honorários, e por não haver mais valor da condenação.
Todo o trecho na decisão embargada em que se enfrenta como se ficariam os honorários, se deu pela redistribuição da sucumbência, e não por análise do recurso da parte embargante.
Havendo decisão afastando o dano moral, cabe ao julgador, assim, redimensionar a sucumbência, e isto que se fez. Havendo ou não recurso neste sentido, este Tribunal deveria aferir como ficaria a sucumbência. Não se enfrentou a questão de mérito da apelação do autor/embargante, como já exposto anteriormente, pois suas teses não eram mais condizentes com a situação atual, pela ausência da condenação e sucumbência única da requerida.
Com isso, entendeu-se que, não havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados pelo proveito econômico, e, não havendo proveito econômico pelo autor, mas havendo pela parte requerida (afastamento da condenação por dano moral), devem os honorários sobre esse montante ser arbitrados.
Portanto, não convence a alegação do embargante de que na decisão embargada se entendeu não haver proveito econômico e, por isso, deveria se ter arbitrado os honorários sobre o valor da causa. O entendimento é claro no sentido de que os honorários incidiram sobre o proveito econômico da parte requerida, e o entendimento jurisprudencial tem sido neste sentido, não havendo qualquer vício.
Eis os termos da decisão embargada neste ponto:
“[...] Acerca dos honorários, entendo que necessário que sejam redimensionados, pois, na sentença, arbitrou-se com base no valor da condenação, condenação esta que não existe mais.
Em casos tais, aplica-se a sequência do determinado no art. 85, §2o, do CPC:
“Art. 85 [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”.
O STJ já entendeu que o que estabelece o §2o é uma ordem sequencial. Assim, não havendo condenação, passasse ao proveito econômico obtido.
No caso em questão, não houve qualquer proveito econômico por parte do autor, pois apenas se condenou a parte requerida em obrigação de fazer. O valor dos imóveis não deve ser incluído como base de cálculo, tendo em vista que, qualquer comando nesta ação, não faria com que eventual parte perdesse ou adquirisse os montantes correspondentes. Não se trata de ação de cobrança, declaração de inexistência de débito, entre outros, em que se discute valor que se ganhou ou deixou de auferir. Estamos frente a uma obrigação de fazer, não quantificada, não líquida.
Por outro lado, não se pode ignorar que a parte requerida teve um proveito econômico, qual seja o do dano moral, tendo em vista que seu pleito de defesa, oposto na contestação, e trazido à apelação, foi acolhido. Assim, saiu vencedora neste pedido, e teve, como proveito econômico, este montante.
O proveito econômico pode ser verificado tanto para com uma parte como para outra, pois ambas podem se sair vencedoras na demanda, de sorte que não vejo impedimento de arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico da requerida, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Neste sentido, cito julgados em casos análogos:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE ESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos e a suspensão das atividades da empresa autora, julgada improcedente na origem. Consoante entendimento atualizado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do julgamento do REsp n. 1.746.072 – PR, por maioria, confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. In casu, a ação foi julgada improcedente e os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00 (...), o que não se mostra adequado, nos termos do entendimento suprarreferido, pois é possível estimar o proveito obtido pelo vencedor. Com efeito, a parte autora postulou pela condenação da concessória ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de R$ 24.349,00 (...), além de danos morais. Portanto, o prejuízo material pode ser estimado como o proveito econômico obtido pela demandada e sobre o qual devem ser arbitrados os honorários advocatícios, devidamente atualizados conforme cálculo apresentado pela apelante, não impugnado pela apelada, a qual sequer apresentou contrarrazões. Assim, impõe-se o provimento da apelação da parte ré, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 10% sobre a quantia de R$ 61.531,24 (...). APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS - Apelação Cível, No 70080557267, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2019).
DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À IMAGEM E À HONRA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE REPORTAGEM DA INTERNET. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. ARTIGO 86, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui carta branca para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Não comprovada, todavia, a ocorrência de abuso da liberdade de imprensa, com reportagem que respeita os limites do animus narrandi, incabível a condenação por danos morais. A improcedência do pedido de indenização por danos morais e o acolhimento do pedido de exclusão das reportagens da internet induz ao reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, segundo a proporção de êxito na demanda, de cinquenta por cento para cada parte. De acordo com o artigo 85, § 2o, da Lei Processual, a utilização do valor da causa para fixação dos honorários sucumbenciais é critério derradeiro, a ser utilizado somente quando não houver valor expresso de condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico. Os honorários advocatícios em caso de improcedência do pedido de reparação por danos morais devem ser fixados de acordo com o proveito econômico estimável, ou seja, a média do valor da compensação pelos danos, caso o pedido fosse julgado procedente. (TJDF - Relator(a): ESDRAS NEVES Processo: 07007730520188070001; 29/05/2019).
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso da requerida e o PROVEJO EM PARTE, para se afastar a condenação em compensação por dano moral.
NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora.
Redimensiono a sucumbência e, considerando que as partes foram parcialmente vendidas e vencedoras, condeno ambas ao pagamento de 50% das custas e dos honorários, que arbitro em 20% do valor do proveito econômico da requerida, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”.
Deve-se destacar, também, o equívoco da parte em dizer que, na decisão embargada, reconheceu-se ser seu recurso inadmissível. Não foi o caso. A decisão é clara que ocorreu a prejudicialidade do recurso, ou seja, a perda do objeto, do interesse, ante a alteração total quanto à sucumbência, não cabendo enfrentar o recurso em todas as suas teses como se nada tivesse acontecido.
Mais uma vez destaco o trecho da decisão, em que isto ficou claro:
“[...] Sobre o recurso do autor, entendo também pela prejudicialidade do pleito de majoração do valor da compensação e dos honorários, por não ser hipótese de condenação em dano moral e os pedidos terem como objeto de tese o valor da condenação. [...]”
Sobre o julgamento monocrático do recurso, não se verifica omissão (deixar de apreciar algo), contradição (contradizer-se com seus próprios fundamentos) ou erro material (inexatidões em aspectos objetivos) a se justificar a suscitação da tese em fase de embargos de declaração, quem sabe por outro meio recursal, mas não pela via dos embargos, que têm outro fim.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora